Tribunal: TJMT
Processo: 1016683-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016683-23.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Precatório]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CAIRU LOGISTICA LTDA - CNPJ: 13.091.297/0007-85 (EMBARGADO), PAULO JOSE ZANELLATO FILHO - CPF: 043.564.249-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PARTICULARES. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU NULIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de procedência em ação anulatória de débito fiscal, a qual declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11520049, lavrado em razão do transporte de carregadeira de rodas objeto de contrato de locação entre particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação do artigo 113, §§ 2o e 3o do Código Tributário Nacional, que estabelece a autonomia da obrigação acessória em relação à principal, e se há nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não foi omisso quanto à aplicação do artigo 113, §§ 2o e 3o do CTN, tendo enfrentado expressamente a tese da autonomia da obrigação acessória, reconhecendo-a, mas concluindo pela inexistência de descumprimento no caso concreto.

4. A documentação apresentada pela transportadora – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), contrato de locação e nota fiscal de aquisição originária do equipamento – foi considerada idônea e suficiente para comprovar a regularidade da operação e a natureza jurídica do negócio subjacente.

5. O Tribunal considerou três aspectos fundamentais para afastar a penalidade: a idoneidade da documentação apresentada, a impossibilidade jurídica de exigir documentação fiscal específica de não contribuintes, e a ausência de prejuízo ao erário.

6. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois o acórdão apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos que formaram o convencimento do Tribunal, enfrentando os argumentos centrais deduzidos pelas partes.

7. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que apresente os fundamentos que formaram seu convencimento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

1. Não há omissão no acórdão que reconhece a autonomia da obrigação acessória tributária, mas conclui pela inexistência de seu descumprimento quando a documentação apresentada é considerada idônea para comprovar a regularidade da operação.

2. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim de apresentar os fundamentos que formaram seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025; CTN, art. 113, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6/3/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
1016683-23.2022.8.11.0041
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença de procedência em favor da pessoa jurídica
CAIRU LOGÍSTICA LTDA,
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido formulado por CAIRU LOGÍSTICA LTDA em ação anulatória de débito fiscal, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 11520049, que exigia ICMS e multa pelo transporte de carregadeira de rodas objeto de contrato de locação entre particulares.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a aplicação do artigo 113, §§ 2o e 3o do Código Tributário Nacional, que estabelece a autonomia da obrigação acessória em relação à principal. Sustenta que, mesmo afastada a exigibilidade do ICMS (obrigação principal), a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória deveria ser mantida.

Argumenta, ainda, que o acórdão incorre em nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Por fim, requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados (art. 113, §§ 2o e 3o do CTN e art. 489, §1o, IV do CPC), bem como do entendimento pacificado do STJ, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores
.

Em contrarrazões, a embargada CAIRU LOGÍSTICA LTDA pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de omissão no acórdão (Id. 341675395).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios específicos na decisão judicial, conforme expressamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
."

No caso em análise, o embargante
alega omissão quanto à aplicação do artigo 113, §§ 2o e 3o do Código Tributário Nacional
, que estabelece a autonomia da obrigação acessória em relação à principal, bem como nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Entretanto, após detida análise dos autos, verifico que os embargos
não merecem acolhimento
, pelas razões que passo a expor.

-
Da inexistência de omissão no acórdão embargado.

Contrariamente ao alegado pelo embargante,
o acórdão não foi omisso
quanto à aplicação do artigo 113, §§ 2o e 3o do CTN. A questão da autonomia da obrigação acessória foi expressamente enfrentada, como se depreende do seguinte trecho do voto condutor:

"[...]
O Estado de Mato Grosso, em seu agravo interno, insiste na tese de que ainda que se afastasse a exigibilidade do ICMS, obrigação principal, a multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória deveria ser mantida, com fundamento no art. 113, § 3o do CTN, que estabelece que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
."

Na sequência, o acórdão apresentou fundamentação específica para afastar essa tese:

"[...]
Ocorre que, com efeito, as provas apresentadas induzem a crer que a irregularidade fiscal
não importou em ausência de recolhimento de imposto, o que autoriza a afastar a penalidade imposta pelo Fisco ao Apelado, ora agravado
."

Ademais, a ementa do acórdão foi bastante clara ao abordar a questão da obrigação acessória sob múltiplos ângulos:

"[...] 4.
A documentação apresentada pela transportadora – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), contrato de locação e nota fiscal de aquisição originária do equipamento – é suficiente para comprovar a regularidade da operação e a natureza jurídica do negócio subjacente.

5. Não há que se falar em descumprimento de obrigação acessória quando a operação não está sujeita à incidência do ICMS e a documentação apresentada é adequada para demonstrar a regularidade do transporte.

6. Pessoas físicas não contribuintes do ICMS não possuem inscrição estadual e não estão obrigadas a emitir documentos fiscais específicos para operações de locação, sendo juridicamente impossível exigir tal documentação
."

Portanto, o acórdão não se limitou a afirmar que "
o acessório segue o principal", como sugere o embargante
.

Ao contrário, reconheceu expressamente a autonomia da obrigação acessória, mas concluiu, com base nas provas dos autos, que não houve descumprimento de tal obrigação, uma vez que a documentação apresentada pela transportadora era idônea e suficiente para comprovar a regularidade da operação.

O Tribunal considerou três aspectos fundamentais para afastar a penalidade: (i) a idoneidade da documentação apresentada; (ii) a impossibilidade jurídica de exigir documentação fiscal específica de não contribuintes; e (iii) a ausência de prejuízo ao erário.

Assim, não há que se falar em omissão quanto à aplicação do artigo 113, §§ 2o e 3o do CTN, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, concluindo que, no caso concreto, não houve descumprimento de obrigação acessória que justificasse a imposição de penalidade.

-
Da inexistência de nulidade por ausência de fundamentação.

O embargante alega, ainda, que o acórdão padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Todavia, não prospera a irresignação.

A
uma
, pois não se pode confundir fundamentação concisa, com ausência de fundamentação.

A
duas
, porque o
Julgador não está obrigado

a esgotar
, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)
(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na realidade, nota-se que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Por fim, registre-se que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Assim, ainda que os embargos sejam rejeitados, considerar-se-ão incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, conforme expressa disposição do artigo 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026